Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. EMBARQUE NÃO PERMITIDO EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA DE DADOS DA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA DESIDIOSA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, verifica-se que as autoras/recorrentes foram intimadas (ID 20635168) a efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
2. Verifica-se, no entanto, que não juntaram aos autos o comprovante do recolhimento das custas processuais, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC. Registra-se que os documentos ID 20710176 e ID 20710183 dizem respeito apenas ao recolhimento do preparo recursal.
3. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Uma vez não constatado o pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
5. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. Condenada as partes autoras/recorrentes ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
7. Recurso das autoras não conhecido.
8. Aduziu a 1a autora, portadora de deficiência visual, ter sido impedida de embarcar no voo do dia 17/11/2019, que partiria de Brasília, fazendo conexão em São Paulo e Santiago do Chile, com destino final em Sydney (Austrália), em face de, supostamente, constar divergência entre os dados constantes na passagem e o seu passaporte. Alega que a 2a autora, sua genitora, conseguiu embarcar na data prevista, porém a 1a autora embarcou somente no dia seguinte sem a companhia de sua mãe, a qual lhe prestaria assistência durante o voo. Requereram reparação por danos morais e materiais (gastos com estacionamento – R$ 82,00).
9. Trata-se de recurso (ID 19087227) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la pagar às autoras a quantia de R$82,00, a título de danos materiais, bem como a quantia de R$4.000,00 à autora Rebeca da Silva Magalhaes, e R$1.000,00 à autora Eliane da Silva Santos, a título de reparação por danos morais.
10. Nas razões recursais, alega que a impossibilidade de embarcar se deu por culpa exclusiva das demandantes, uma vez que os bilhetes da 1a autora/recorrida não estavam compatíveis com os dados constantes no passaporte, tendo sido reacomodada no próximo voo disponível no dia seguinte. Sustenta não ter agido com descaso, tampouco empreendido conduta discriminatória à 1a autora/recorrida em razão de sua deficiência visual. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. No caso, restou incontroversa a impossibilidade de embarque da 1a autora/recorrida, em razão de suposta divergência entre os dados do seu bilhete com os documentos apresentados, impedindo-a, assim, de prosseguir em viagem na companhia de sua genitora.
13. Na hipótese, não se verifica hipótese de exclusão da responsabilidade em razão de culpa exclusiva das autoras/recorridas, pois ainda que não se possa imputar à empresa ré/recorrente a responsabilidade pelo preenchimento dos dados da passageira, a divergência poderia ser sanada mediante comparação dos demais dados constantes nos documentos de identificação apresentados, de modo a viabilizar o embarque da 1a autora.
14. Cumpre ressaltar que a conduta desidiosa da companhia aérea em dar imediata solução à questão impossibilitou a consumidora de viajar nos moldes em que havia programado, ou seja, na companhia de sua genitora que lhe prestaria toda a assistência durante o voo.
15. Tal situação revela frustração e extremo desgaste às autoras/recorridas, porquanto lhes impôs uma verdadeira via crúcis na tentativa de solucionar o problema, com ida à Polícia Federal, solicitações de informações junto à Embaixada da Austrália e várias idas ao aeroporto, circunstâncias que extrapolam o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
16. Diante disso, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da reparação moral estipulado na sentença. Conclui-se, portanto, que o “quantum” arbitrado (R$4.000,00 à 1a autora e R$1.000,00 à 2a autora) é razoável e proporcional e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. No que tange ao dano material, restaram devidamente demonstradas as despesas com o estacionamento do aeroporto (comprovantes de pagamento - ID 19086738), demonstrando, assim, o prejuízo suportado em decorrência da conduta da empresa ré/recorrente. Logo, a reparação por dano material é medida que se impõe (art. 6o, VI do CDC).
19. Recurso da empresa ré conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.